Tribunal: TJDFT
Processo: 0751350-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751350-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante em face de decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal em que se pleiteava o despejo do agravado. DECIDO. O pedido de reconsideração é um instrumento processual não previsto no ordenamento pátrio. Nesse sentido, a sua análise deve ocorrer de forma excepcional, quando houver indício de erro material na decisão. Pela própria narrativa exposta pelo requerente, verifico que não há erro material na decisão proferida. O agravante pretende rediscutir questões já analisadas anteriormente, o que não se mostra possível. Desse modo, não conheço do pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação do agravado. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi